Tribunal: STJ
Processo: 2024376-84.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2010204 - SP(2022/0191583-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
CAROLINA MANSUR DA CUNHA DE GRANDIS - SP248444
EMBARGADO
: CAPUCHE EMPREENDIMENTOS CANDELARIA LTDA
EMBARGADO
: CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO
: DANIEL FERNANDES MATIAS
EMBARGADO
: CAPUCHE SATELITE INCORPORACOES LTDA
EMBARGADO
: CAPUCHE VERANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
MURILO SIMAS FERREIRA - RN003094
ANA LYGIA TANNUS GIACOMETTI - SP220478
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE - SP288492
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso
especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação
da prescrição, em razão do afastamento das Súmulas n. 211 e 7 do STJ e da
interpretação do
II, do CPC quanto à recorribilidade de decisão
art. 1.015,
interlocutória sobre prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão por ausência de
manifestação expressa sobre a necessidade de alegação de violação do art. 1.022
do CPC para fins de prequestionamento após a rejeição dos embargos de
declaração na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão pois o acórdão embargado afastou a Súmula n. 211 do STJ ao
reconhecer que a matéria federal foi debatida no acórdão recorrido, enfrentando a
Documento eletrônico VDA55100629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 59d9946f-8279-4a6f-ae10-d0afcd0111f1

preliminar e prosseguindo no mérito do
II, do CPC.
art. 1.015,
5. O recurso aclaratório tem finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado supera, de
Tese de julgamento:
modo explícito, o óbice da Súmula n. 211 do STJ e examina o mérito federal
relativo ao
II, do CPC. 2. Não cabem embargos de declaração quando o
art. 1.015,
acórdão embargado analisa devidamente a tese de prequestionamento suscitada,
inexistindo vício a ser sanado”.
CPC, arts. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 59d9946f-8279-4a6f-ae10-d0afcd0111f1

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2010204 - SP (2022/0191583-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BRAZILIAN
SECURITIES
COMPANHIA
DE
SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
CAROLINA MANSUR DA CUNHA DE GRANDIS -
SP248444
EMBARGADO
: CAPUCHE EMPREENDIMENTOS CANDELARIA LTDA
EMBARGADO
: CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO
: DANIEL FERNANDES MATIAS
EMBARGADO
: CAPUCHE SATELITE INCORPORACOES LTDA
EMBARGADO
: CAPUCHE VERANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
MURILO SIMAS FERREIRA - RN003094
ANA LYGIA TANNUS GIACOMETTI - SP220478
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE - SP288492
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso
especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação da
prescrição, em razão do afastamento das Súmulas n. 211 e 7 do STJ e da
interpretação do
II, do CPC quanto à recorribilidade de decisão
art. 1.015,
interlocutória sobre prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão por ausência de
manifestação expressa sobre a necessidade de alegação de violação do
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53724105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 0353e619-ab3c-45c1-aeac-520a8f37df3f

CPC para fins de prequestionamento após a rejeição dos embargos de declaração na
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão pois o acórdão embargado afastou a Súmula n. 211 do STJ ao
reconhecer que a matéria federal foi debatida no acórdão recorrido, enfrentando a
preliminar e prosseguindo no mérito do
II, do CPC.
art. 1.015,
5. O recurso aclaratório tem finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado supera, de
Tese de julgamento:
modo explícito, o óbice da Súmula n. 211 do STJ e examina o mérito federal relativo
ao
II, do CPC. 2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
art. 1.015,
embargado analisa devidamente a tese de prequestionamento suscitada, inexistindo
vício a ser sanado”.
CPC, arts. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 535-541 que, em recurso especial
interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento na ação de cobrança
cumulada com indenização por danos materiais, afastou, de início, a incidência das
Súmulas n. 211 e 7 do STJ, reconheceu o cabimento do agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que decide sobre prescrição, com fundamento no
II,
art. 1.015,
do CPC, e concluiu por dar provimento ao recurso especial para, afastando o não
conhecimento do agravo de instrumento no que se refere à preliminar de prescrição,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie a questão
como entender de direito.
O acórdão foi assim ementado (fls. 535-536):
Documento eletrônico VDA53724105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 0353e619-ab3c-45c1-aeac-520a8f37df3f

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE
PRESCRIÇÃO. ROL DO
DO CPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ART. 1.015
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que não conheceu de agravo de
instrumento em relação à decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de
prescrição, sob o fundamento de que tal matéria não se
enquadra no rol taxativo do
do CPC e não há urgência apta a justificar a
art. 1.015
aplicação da taxatividade mitigada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que rejeita a
preliminar de prescrição pode ser objeto de agravo de instrumento, considerando o
disposto no
II, do CPC.
art. 1.015,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o art. 1.015,
II, do CPC abrange, além da decisão parcial de mérito, as decisões interlocutórias que
decidam sobre prescrição ou decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão interlocutória que rejeita ou acolhe a prescrição ou
decadência integra o conceito de mérito e é recorrível por agravo de instrumento, nos
termos do
II, do CPC.
art. 1.015,
Dispositivos relevantes citados: CPC,
II.
art. 1.015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.828.082 /RS, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
2/9/2024
13/9/2024
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.902.691/SP,
, DJEN de
25/8/2025
29/8/2025.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, porque o
acórdão não se manifestou expressamente sobre a ausência de alegação, pelo
recorrente, de violação do
do CPC, imprescindível para suprir o
art. 1.022
prequestionamento após a rejeição dos embargos de declaração na origem.
Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios para que seja
suprida a omissão apontada.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 556-558.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53724105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 0353e619-ab3c-45c1-aeac-520a8f37df3f

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto à ausência de menção expressa ao
do CPC como requisito de prequestionamento.
art. 1.022
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
prequestionamento do
II, do CPC dependeria de alegação de violação do
art. 1.015,
do CPC, que não teria sido feita pelo recorrente.
art. 1.022
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 538-539):

Inicialmente, afasta-se as arguições trazidas nas contrarrazões, de incidência das
Súmulas n. 211 e 7 do STJ, porquanto a questão infraconstitucional relativa à apontada
violação do
do CPC foi debatida no acórdão recorrido, bem como porque
art. 1.015
foram estabelecidas as premissas fáticas que permitem a análise da controvérsia.
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem não se coaduna com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a hipótese do
II do CPC abrange, além da decisão parcial de mérito, as decisões
art. 1.015,
interlocutórias que decidam sobre a prescrição ou decadência.

Como visto, no acórdão embargado consta que as arguições de ausência de
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ) foram afastadas porque a matéria foi
debatida no acórdão recorrido, permitindo o exame do mérito federal. O julgado
enfrentou, de modo direto, a preliminar suscitada nas contrarrazões e, com
fundamento explícito, superou o óbice, prosseguindo no mérito do
II, do
art. 1.015,
CPC.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA53724105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 0353e619-ab3c-45c1-aeac-520a8f37df3f

Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. A propósito, o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53724105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 0353e619-ab3c-45c1-aeac-520a8f37df3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.010.204 / SP
Número Registro: 2022/0191583-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10534312520208260100 20243768420218260000 2024376842021826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAPUCHE EMPREENDIMENTOS CANDELARIA LTDA
RECORRENTE : CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RECORRENTE : DANIEL FERNANDES MATIAS
RECORRENTE : CAPUCHE SATELITE INCORPORACOES LTDA
RECORRENTE : CAPUCHE VERANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
MURILO SIMAS FERREIRA - RN003094
ANA LYGIA TANNUS GIACOMETTI - SP220478
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE - SP288492
RECORRIDO
: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
CAROLINA MANSUR DA CUNHA DE GRANDIS - SP248444
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Documento eletrônico VDA55076693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: a3701462-4437-4f41-aaa4-ef9103b33684

ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
CAROLINA MANSUR DA CUNHA DE GRANDIS - SP248444
EMBARGADO : CAPUCHE EMPREENDIMENTOS CANDELARIA LTDA
EMBARGADO : CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO : DANIEL FERNANDES MATIAS
EMBARGADO : CAPUCHE SATELITE INCORPORACOES LTDA
EMBARGADO : CAPUCHE VERANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - SP115712
MURILO SIMAS FERREIRA - RN003094
ANA LYGIA TANNUS GIACOMETTI - SP220478
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE - SP288492
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: a3701462-4437-4f41-aaa4-ef9103b33684